Tribunal: TJPA
Processo: 0817033-66.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13348 - Artigo 896, § 1° - A, CLT
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817033-66.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: JUDAH LEVI VIEIRA DE LIMA

PROCURADOR: NATHALY AMANAJAS DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. PIRÂMIDE FINANCEIRA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação anulatória de negócio jurídico c/c indenização por danos morais e tutela de urgência, determinou a suspensão de descontos de empréstimo consignado e a abstenção de negativação do nome do autor, diante de alegada fraude vinculada a investimento fraudulento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência; (ii) estabelecer se há plausibilidade de responsabilidade da instituição financeira em contexto de fraude envolvendo contratos coligados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece a possível existência de contratos coligados, considerando que o empréstimo foi instrumento de viabilização de esquema fraudulento.

Afirma que a regularidade formal do contrato não afasta a análise do contexto fático de fraude.

Aplica os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato para justificar a análise integrada dos negócios.

Reconhece a incidência do CDC e a responsabilidade objetiva do fornecedor, afastando a excludente de culpa exclusiva de terceiro nesta fase.

Identifica indícios de falha na prestação do serviço e possível participação indireta na dinâmica fraudulenta.

Considera presente a probabilidade do direito diante da plausibilidade da fraude estruturada.

Reconhece o perigo de dano em razão do desconto sobre verba alimentar.

Entende que a suspensão dos descontos é medida reversível e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

A suspensão de descontos em empréstimo consignado é cabível diante de indícios de fraude vinculada a pirâmide financeira.

A análise de contratos coligados permite aferir vício do negócio jurídico além de sua validade formal.

A responsabilidade da instituição financeira pode subsistir sob a ótica do CDC, não sendo afastada, em cognição sumária, pela alegação de culpa exclusiva de terceiro.

O desconto sobre verba alimentar configura perigo de dano apto à concessão de tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 1.015 e 1.019; CC, arts. 104, 166, 421 e 422; CDC, art. 14; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, AI nº 0802169-57.2023.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 21.07.2025; TJ-RJ, AI nº 0026480-44.2022.8.19.0000, Rel. Des. Inês da Trindade Chaves de Melo, j. 05.04.2023; TJ-MG, AC nº 10148120023186001, Rel. Des. Roberto Vasconcellos, j. 23.03.2022.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, contra decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação Anulatória de Negócio Jurídico mediante Fraude c/c Danos Morais e Tutela de Urgência (processo nº 0854868-92.2023.8.14.0301), ajuizada por
JUDAH LEVI VIEIRA DE LIMA.

Consta dos autos originários que a demanda foi proposta com o objetivo de anular negócio jurídico supostamente celebrado mediante fraude, bem como de obter a suspensão das cobranças decorrentes de empréstimo consignado, a restituição de valores transferidos à empresa terceira e pagamento de indenização por danos morais.

Narra o autor que foi induzido por prepostos da empresa LOTUS BUSINESS CONSIGNED CENTER LTDA a contrair empréstimo consignado junto ao BANCO SANTANDER, no valor de R$ 83.251,29 (oitenta e três mil, duzentos e cinquenta e um reais e vinte e nove centavos), dos quais R$ 74.926,17 (setenta e quatro mil, novecentos e vinte e seis reais e dezessete centavos) foram transferidos à referida empresa a título de investimento, sob promessa de quitação das parcelas e rentabilidade, o que não se concretizou, ocasionando prejuízos financeiros e endividamento.

A decisão agravada, deferiu parcialmente a tutela de urgência, nos seguintes termos:

“(...) concedo parcialmente a tutela antecipada de urgência pretendida para determinar ao banco Requerido que, no prazo de 48 horas, suspenda as parcelas do empréstimo aqui questionado e que ambos os Réus se abstenham de negativar/restringir o nome do Autor em cadastros de proteção ao crédito (SPC, SERASA, etc), realizar protesto ou fazer qualquer tipo de cobrança judicial ou extrajudicial, no que se refere ao objeto da presente lide, até decisão final, sob pena de multa diária na ordem de R$200,00 (...) até o limite de R$20.000,00 (...)”.

Irresignado, o banco agravante interpôs Agravo de Instrumento, no qual sustenta, em síntese, a necessidade de revogação da gratuidade de justiça concedida ao agravado, ao argumento de que este aufere renda elevada, bem como a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito.

Afirma a inexistência de responsabilidade da instituição financeira, sustentando que o empréstimo foi regularmente contratado e que eventual fraude decorreu de relação estranha ao banco, envolvendo exclusivamente a empresa corré, defendendo, ainda, a impossibilidade de suspensão das parcelas regularmente pactuadas. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reforma da decisão agravada.

Recebi a relatoria do feito por regular distribuição.

Em sede preliminar, indeferi a tutela recursal, consignando que, em juízo de cognição sumária, não restaram evidenciados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, destacando que a controvérsia demanda maior dilação probatória, bem como que não se mostrava adequada, naquele momento, a revogação da gratuidade de justiça deferida na origem.

Ainda inconformado, o agravante interpôs AGRAVO INTERNO ao argumento de que o decisum não enfrentou os pontos relevantes suscitados no agravo de instrumento.

Defende a presença dos requisitos para concessão do efeito suspensivo, reiterando a regularidade do contrato de empréstimo consignado e a inexistência de responsabilidade do banco por eventual fraude perpetrada por terceiros, por se tratar de relação jurídica autônoma, além de apontar o risco de dano inverso decorrente da manutenção da suspensão dos descontos e pugnar pela revogação da gratuidade de justiça concedida ao agravado.

Ao final, requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática, com a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de restabelecer os descontos do empréstimo e afastar os efeitos da tutela deferida na origem.

Não houve apresentação de Contrarrazões aos apelos.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

De início, verifica-se que o presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

MÉRITO

O agravo de instrumento, previsto nos art. 1.015 do Código de Processo Civil, constitui recurso cabível contra decisões interlocutórias que versem sobre matérias expressamente elencadas pelo legislador, dentre as quais se insere a concessão ou indeferimento de tutela provisória.

Referido instrumento recursal possui natureza de impugnação imediata, visando evitar a produção de efeitos gravosos decorrentes de decisões proferidas no curso do processo, sendo processado diretamente no tribunal, com possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ou concessão de tutela recursal, conforme dispõe o art. 1.019 do CPC.

Ademais, o julgamento do agravo deve observar os limites da cognição sumária, típica das tutelas provisórias, sem prejuízo de ulterior aprofundamento da matéria na instância de origem.

Antecipo que a irresignação recursal não merece prosperar.

Conforme relatado, o agravado, servidor público, teria sido instado por prepostos da empresa LOTUS BUSINESS CONSIGNED CENTER LTDA a aderir a suposta oportunidade de investimento, consistente na contratação de empréstimo consignado junto à instituição financeira, com posterior transferência dos valores à referida empresa, a qual se comprometeria a arcar com o pagamento das parcelas e ainda proporcionar retorno financeiro ao contratante.

Nessa dinâmica, o agravado firmou contrato de mútuo com o banco agravante, tendo recebido os valores em sua conta bancária e, ato contínuo, transferido quantia substancial à empresa LOTUS. Todavia, a referida empresa deixou de cumprir as obrigações assumidas, não efetuando os pagamentos prometidos, circunstância que resultou na manutenção dos descontos em folha do agravado, o qual passou a suportar integralmente o ônus do contrato.

A controvérsia devolvida a este Colegiado consiste, portanto, em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida na origem, à luz do art. 300 do Código de Processo Civil, especialmente quanto à probabilidade do direito e ao perigo de dano, no contexto de alegada fraude envolvendo contratação de empréstimo consignado.

Com efeito, a própria narrativa autoral revela que o agravado recebeu regularmente os valores em sua conta bancária e, em ato subsequente, procedeu à transferência de quantia substancial à empresa terceira, circunstância que evidencia, em princípio, a regularidade formal da contratação do mútuo.

Todavia, os elementos constantes dos autos também indicam que tal operação não se deu de forma isolada, mas inserida em um contexto mais amplo de captação de recursos mediante promessa de rentabilidade fixa, com utilização de crédito consignado, o que, em tese, revela a possível existência de esquema fraudulento estruturado.

Nessa perspectiva, a análise da controvérsia não pode se limitar à validade formal do contrato bancário, devendo considerar a possível interdependência fática entre os negócios jurídicos celebrados, especialmente quando o contrato de mútuo é utilizado como instrumento condicionante à viabilização da prática fraudulenta.

Afinal, diante da a existência de contratos coligados, a invalidade ou vício de um negócio pode repercutir sobre o outro, notadamente quando há vínculo funcional entre eles. Tal compreensão encontra respaldo no próprio sistema do Código Civil, especialmente nos arts. 104 e 166, que tratam da validade dos negócios jurídicos, bem como nos princípios da boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e da função social do contrato (art. 421 do CC), os quais impõem a análise do negócio jurídico em seu contexto fático e econômico.

No âmbito das relações de consumo, aplica-se, ainda, o Código de Defesa do Consumidor, sendo a responsabilidade do fornecedor disciplinada pelo art. 14, que estabelece a responsabilidade objetiva pelos danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Embora o agravante sustente a incidência do art. 14, § 3º, inciso II, do CDC, no sentido de exclusão de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro, tal excludente demanda prova inequívoca, o que não se verifica nesta fase processual, marcada pela cognição sumária.

Ao contrário, há indícios de que a empresa intermediadora atuava de forma ativa na viabilização dos empréstimos, inclusive com acesso a dados sensíveis do consumidor e orientação quanto à contratação, circunstâncias que, em tese, podem indicar falha na segurança do serviço prestado pela instituição financeira, matéria que demanda aprofundamento probatório.

Ressalte-se, ademais, que a petição inicial do processo originário veio instruída com documentos que indicam a possível ocorrência de vazamento de dados pessoais e bancários de clientes, bem como elementos que sugerem a existência de relacionamento entre gestores da empresa LOTUS e prepostos de instituições financeiras no processo de intermediação e aprovação dos empréstimos.

Consta ainda dos autos, a juntada de trechos de inquérito policial instaurado para apuração criminal dos fatos, no qual se descreve a prática do esquema fraudulento reiterado, envolvendo múltiplas vítimas e diversas instituições bancárias, circunstância que, embora não permita conclusão definitiva nesta fase processual, reforça a plausibilidade da narrativa autoral.

No que se refere à tutela de urgência, dispõe o art. 300 do CPC que sua concessão exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, a probabilidade do direito se evidencia pela plausibilidade da narrativa autoral, a qual encontra respaldo na dinâmica descrita, envolvendo a contratação de empréstimos consignados vinculados a supostos investimentos, com promessa de retorno financeiro incompatível com a realidade de mercado.

Ressalte-se que a verossimilhança das alegações não exige prova cabal nesta fase, sendo suficiente a presença de elementos indiciários que revelem a plausibilidade do direito invocado, conforme orientação consolidada na jurisprudência.

O perigo de dano, por sua vez, mostra-se igualmente presente, uma vez que os descontos decorrentes do empréstimo consignado incidem diretamente sobre a remuneração do agravado, verba de natureza alimentar, o que compromete sua subsistência e caracteriza risco de dano grave e de difícil reparação.

Situações análogas já foram enfrentadas pela jurisprudência pátria, inclusive por esta Corte Estadual, como destacam os julgados a seguir (grifei):

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. GOLPE DE PIRÂMIDE FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS MANTIDA
. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que concedeu parcial provimento a agravo de instrumento, para suspender descontos em folha decorrentes de empréstimos consignados contratados em contexto de fraude envolvendo pirâmide financeira, com indícios de uso indevido de dados bancários e atuação de terceiros. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há responsabilidade das instituições financeiras por falha na prestação de serviços diante da alegada fraude; (ii) se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência de suspensão dos descontos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Indícios de golpe de pirâmide financeira envolvendo concessão de empréstimos com promessas de lucros irreais, configurando fraude na origem contratual
. 4. Presença de falha na segurança de dados bancários e ausência de controle na concessão dos empréstimos pelas instituições financeiras, ensejando aplicação da responsabilidade objetiva pelo Código de Defesa do Consumidor. 5. Demonstrados o perigo de dano e a probabilidade do direito, dada a afetação direta da renda dos consumidores, justificada a suspensão dos descontos. 6. Rejeição da tese de culpa exclusiva das vítimas, diante da complexidade da fraude e da atuação dos representantes da empresa fraudulenta. 7. Manutenção da decisão monocrática por seus próprios fundamentos, em observância à jurisprudência consolidada sobre responsabilidade das instituições financeiras em casos de fraude. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1.
A suspensão dos descontos em folha é medida adequada diante de indícios de fraude em empréstimos consignados vinculados a esquema de pirâmide financeira, com responsabilidade solidária das instituições financeiras por falha na prestação dos serviços
. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 14; 45; 300; 1.007, § 4º; CDC, art. 14. Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, AI 0026480-44.2022.8 .19.0000; TJ-RS, AC 70074896143; TJ-MG, AC 10148120023186001. (
TJ-PA
- AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0802169-57.2023.8.14.0000, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 21/07/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO AJUIZADA EM FACE DE MAREES GESTÃO FINANCEIRA LTDA E BANCO DAYCOVAL S/A. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR QUE O BANCO RÉU SE ABSTENHA DE EFETUAR OS DESCONTOS RECLAMADOS NA CONTA CORRENTE DA PARTE AUTORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E PERIGO DE DANO. INDÍCIOS INDICAM A OCORRÊNCIA DE GOLPE EM OPERAÇÃO CONHECIDA COMO "PIRÂMIDE FINANCEIRA", DECORRENTE DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO COM REPASSE DO VALOR PARA A PRIMEIRA RÉ. VERIFICADA VEROSSIMILHANÇA, UMA VEZ QUE O CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO CONDICIONA A OPERAÇÃO AO EMPRÉSTIMO, O QUE EVIDENCIA CONLUIO. OBSERVADO PERIGO DA DEMORA E RISCO, POR SE TRATAR DE VERBA ALIMENTAR. PRECEDENTES DESTA EG. CÂMARA. PRESENTES REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15. DESPROVIMENTO DO RECURSO
.” (TJ-RJ - AI: 00264804420228190000 202200237312, Relator.: Des (a). INÊS DA TRINDADE CHAVES DE MELO, Data de Julgamento: 05/04/2023, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/04/2023).

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO ORDINÁRIA - PRIMEIRO RECURSO- INOVAÇÃO DA CAUSA - INADMISSIBILIDADE - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FRAUDE PRATICADA POR CORRESPONDENTE BANCÁRIA - "PIRÂMIDE FINANCEIRA" - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - NULIDADE DA OPERAÇÃO E RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEDUZIDOS DOS VENCIMENTOS DO AUTOR - CABIMENTO.
- A teor dos arts. 492 e 1.013, do Código de Processo Civil, constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo Tribunal apenas os pedidos e as questões formulados e discutidos na Inicial e na Defesa, não se admitindo inovação da causa em grau de recurso - A Instituição Financeira responde pelos atos e serviços efetivados por sua Correspondente Bancária, conforme a normatização editada pelo Banco Central do Brasil, a partir da Resolução nº 3 . 110/2003 - Verificada a coparticipação do Banco em sistema de "pirâmide financeira", deve ser declarada a nulidade da contratação de empréstimo consignado gerada para aquela finalidade e reconhecido ao Consumidor o direito à reposição dos prejuízos materiais suportados, a serem arcados pelas pessoas jurídicas envolvidas, de forma solidária.” (TJ-MG - AC: 10148120023186001 Lagoa Santa, Relator.: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 23/03/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/03/2022).

Dos julgados acima, se extrai que a suspensão dos descontos constitui tutela prudente, equilibrada e proporcional, que impede o agravamento da situação de vulnerabilidade dos consumidores sem impor dano irreversível à parte contrária.

Nesse contexto, a suspensão dos descontos revela-se medida adequada e proporcional, sobretudo porque reversível, nos termos do art. 300, § 3º, do CPC, podendo ser restabelecida em caso de improcedência da demanda.

Ademais, a manutenção da vedação de negativação e de adoção de medidas coercitivas de cobrança também se mostra compatível com a finalidade da tutela provisória, evitando-se agravamento indevido da situação do consumidor até o deslinde da controvérsia.

Importa ainda destacar que a análise realizada nesta sede não implica juízo definitivo acerca da responsabilidade das partes, devendo a matéria ser devidamente instruída na origem, com observância do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Logo, por onde quer que se observe ou se analise a controvérsia, a decisão agravada se encontra em consonância com os parâmetros legais e principiológicos que regem a tutela de urgência, não merecendo reparo.

Por fim, considerando que o presente julgamento de mérito resolve a controvérsia de forma colegiada e definitiva no âmbito do agravo de instrumento, reconheço a perda superveniente de objeto do agravo interno interposto.

Recurso provido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para manter a decisão agravada em todos os seus termos. Julgo ainda,
PREJUDICADO
o
AGRAVO INTERNO
vinculado ao ID 23016774, uma vez que a matéria nele tratada está absorvida e superada nesta decisão colegiada.

Belém, 13/04/2026